Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-38.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS. LIGAÇÕES FORA O HORÁRIO COMERCIAL. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que foram realizadas ligações de cobrança às 22h42, 22h48, 21h31, 22h07, 20h48, 7h19, além das duas de madrugada (2h15 e 4h49), o que revela a conduta abusiva reiterada, que compromete a paz e o sossego do consumidor, não se tratando de um episódio pontual. Argumenta haver violação aos arts. 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Acrescenta que “a inviolabilidade do descanso noturno constitui um direito fundamental, intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana e à privacidade, ambos tutelados pela Constituição Federal”. Postula a concessão da gratuidade de justiça. Requer a procedência da ação, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em averiguar a existência de danos morais em razão de ligações de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos constantes do ID 74269490 e diante da ausência de impugnação, defere-se à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Narra o autor, em síntese, que realizou uma compra junto à requerida, utilizando-se de sua plataforma de crédito e inadimpliu uma parcela no valor de R$ 107,00 (cento e sete reais). Em decorrência de sua mora, informa que passou a receber inúmeras ligações de cobranças que, por sua vez, foram realizadas de modo abusivo, chegando a ocorrer uma às 2h15min da madrugada e outra às 4h49min.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Preliminarmente, destaca-se que as ligações decorreram do inadimplemento de dívida legalmente constituída pelo recorrente, que não estava prescrita.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
9. Do histórico de ligação acostado com a inicial (ID 74263208) é possível extrair que o recorrente recebeu 26 ligações em 73 dias (período de 25.11.2024 a 6.2.2025). Além disso, é possível constatar que o recorrente recebeu 4 ligações em novembro e em dezembro/2024, 7 ligações em janeiro/2025 e 11 ligações em fevereiro/2025. Assim, embora algumas ligações tenham sido efetuadas fora do horário comercial, sendo apenas duas durante a madrugada, o que demonstra a irregularidade da conduta da parte recorrida, não se verifica, no caso concreto, a presença de elementos que justifiquem a reparação por danos extrapatrimoniais, porquanto o recorrente não logrou comprovar que as ligações telefônicas recebidas o tenham causado grave sofrimento ou prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC), tampouco exposição ou submissão ao ridículo ou constrangimento (art. 42 do CDC). Com efeito, observa-se que não há quantidade excessiva de ligações no período declinado. Ademais, a cobrança da dívida não foi direcionada familiares ou terceiros.
10. Nesse contexto, é forçoso convir que o ressarcimento por dano moral não pode advir de suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra in casu, devendo a sentença proferida ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 42; CF, art. 5o, V e X.